Tribunal: TJBA
Processo: 8073551-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073551-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NORMELIA PEREIRA DE JESUS LIRA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para execução individual de título formado em Mandado de Segurança Coletivo. Pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela agravante, professora estadual aposentada, com renda líquida de R$ 671,34. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer a competência para execução individual de título executivo coletivo. III. Razões de decidir: 3. A gratuidade da justiça é assegurada pelo art. 98 do CPC/2015, bastando a demonstração de insuficiência de recursos. Comprovada a hipossuficiência da agravante, faz jus ao benefício. 4. O art. 1.015 do CPC admite agravo de instrumento contra decisão sobre competência, conforme Tese 988 do STJ (taxatividade mitigada). 5. A execução individual de título coletivo constitui processo autônomo, não atraindo competência originária do Tribunal, pois ausente autoridade com prerrogativa de foro. A competência é do juízo de primeira instância, no domicílio do exequente. 6. Precedentes do TJ-BA e STF confirmam que não compete originariamente ao Tribunal a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo. IV. Dispositivo e tese: Pedido procedente. Recurso provido para reconhecer a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar a execução. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, não sendo necessária a miserabilidade absoluta. A execução individual de título formado em mandado de segurança coletivo deve ser proposta no juízo de primeira instância, por se tratar de processo autônomo e ausente autoridade com prerrogativa de foro. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, 1.015, 516, I, 927, V. EC nº 41/2003; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018. STJ, EREsp 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.08.2021. TJ-BA, AgIntCiv nº 8042198-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.08.2024. TJ-BA, AgIntCiv nº 8000888-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 14.10.2024. STF, Petição nº 6.076, questão de ordem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8073551-22.2024.8.05.0000, tendo como agravante NORMELIA PEREIRA DE JESUS LIRA e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.